Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. QUARTO DE HOTEL. DESABAMENTO PARCIAL DO TETO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. APÓLICE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE DANO MORAL. PRETENSÃO REGRESSIVA IMPROCEDENTE.
I. O hotel responde objetivamente pela indenização do dano moral causado aos consumidores surpreendidos com o desabamento de parte do teto do quarto em que dormiam, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/1990.
II. Acidente de consumo que coloca em risco a integridade física dos consumidores e devassa momentaneamente a sua intimidade acarreta violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, induz à existência de dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência dos artigos 6o, inciso VI, 8o, caput, e 14, § 1o, da Lei 8.078/1990
III. Em função das peculiaridades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 3.000,00.
IV. De acordo com os artigos 757 e 760 do Código Civil, não prospera pretensão regressiva contra a seguradora na hipótese em que a apólice exclui expressamente a cobertura de dano moral.
V. Recurso conhecido e desprovido.